Tribunal: TJSP
Processo: 1016976-08.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - Concurso Interno de Seleção para o Curso de Bacharelado em Educação Física – Edital DEC-002/23/20 que estabeleceu limites temporais mínimos e máximos de efetivo serviço prestados como requisito para a inscrição no certame – Violação a direito líquido e certo verificada – Ausência de amparo legal nas normas que regem o Sistema de Ensino da Polícia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - Concurso Interno de Seleção para o Curso de Bacharelado em Educação Física – Edital DEC-002/23/20 que estabeleceu limites temporais mínimos e máximos de efetivo serviço prestados como requisito para a inscrição no certame – Violação a direito líquido e certo verificada – Ausência de amparo legal nas normas que regem o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Art. 37, inciso I, art. 42 e art. 142, § 3o, inciso X, da Constituição Federal – Exigência, ademais, que não se mostra razoável no caso concreto – Ilegalidade caracterizada - Precedentes – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso voluntário da FESP improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1016976-08.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
JHONATAS PAULINO DE FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016976-08.2020.8.26.0053 -Voto no 29194
2
VOTO No 29.194
APELAÇÃO CÍVEL No 1016976-08.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JHONATAS PAULINO DE FARIAS
INTERESSADO: DIRETOR DE ENSINO E CULTURA (DEC) DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (PMESP)
Juíza de 1a Instância: Celina Kiyomi Toyoshima
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA -
Concurso Interno de Seleção para o Curso de Bacharelado
em Educação Física
Edital DEC-002/23/20 que
estabeleceu limites temporais mínimos e máximos de
efetivo serviço prestados como requisito para a inscrição no
certame Violação a direito líquido e certo verificada
Ausência de amparo legal nas normas que regem o Sistema
de Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Art.
37, inciso I, art. 42 e art. 142, § 3o, inciso X, da Constituição
Federal Exigência, ademais, que não se mostra razoável
no caso concreto Ilegalidade caracterizada - Precedentes
Sentença mantida
Reexame necessário e recurso
voluntário da FESP improvidos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por JHONATAS PAULINO DE FARIAS contra ato do DIRETOR DE ENSINO
E CULTURA (DEC) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
(PMESP), objetivando que a autoridade coatora se abstenha de indeferir
ou embaraçar de qualquer modo o seu pedido de inscrição no para o
curso de bacharel em Educação Física, reconhecendo-se a ilegalidade e
abusividade da exigência constante no item 3.1 do Edital no
DEC-002/23/20, segundo o qual o candidato poderia ter, no máximo, 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016976-08.2020.8.26.0053 -Voto no 29194
3
(anos) anos de efetivo serviço prestados à PMESP.
O pedido liminar foi parcialmente deferido à fl.
98, para autorizar o impetrante a participar das provas de seleção, sem
que isso afete a sua possível nomeação.
O representante do Ministério Público em
primeira instância opinou pela concessão da ordem (fls. 121/124).
A r. sentença de fls. 125/128, cujo relatório é
adotado, concedeu a segurança pleiteada, com o entendimento de que a
previsão no edital em questão confronta com o disposto na Súmula no
683 do STF, que prevê que “o limite de idade para a inscrição em
concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição,
quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser
preenchido”. Consigna que a Lei Estadual no 1.036/08 e o Decreto no
54.911/09 não fazem ressalva quanto ao limite máximo de tempo de
serviço para o ingresso nos cursos de especialização oferecidos pela
Polícia Militar. Ressalta que, no caso dos autos, o tem apenas 34 anos e
13 anos de efetivo exercício, tendo ainda tem muitos anos de serviço, de
forma que a exigência constante no edital não se mostra razoável.
A Fazenda do Estado interpôs apelação às fls.
133/142 alegando, em síntese, que não há violação ao princípio da
isonomia, uma vez que apenas restringe o acesso ao cargo em razão de
sua natureza e da função desempenhada, uma vez que tais servidores
atuarão posteriormente no treinamento de outros servidores, e a fim de
que possam desempenhar tais atividades por mais tempo em sua
carreira. Sustenta que o limite máximo de tempo de serviço para
ingresso no curso de bacharel em educação física encontra amparo no
artigo 142, §3o, inciso X, e no artigo 42, §1o, da Constituição Federal.
Aduz que o requisito constante no edital atende aos princípios da
igualdade, razoabilidade, supremacia do interesse público, motivação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016976-08.2020.8.26.0053 -Voto no 29194
4
publicidade e segurança jurídica.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou às fls.
161/164 pelo não provimento do recurso interposto, com o entendimento
de que não há previsão legal, na Lei Complementar Estadual no 1.036/08
e no Decreto Estadual no 54.911/09, que justifique o prazo de cinco a
dez anos de serviços efetivamente prestados.
O recurso é regular e tempestivo (fl. 165), foi
instruído com as contrarrazões do impetrante (fls. 147/153) e é ora
recebido em seus regulares efeitos.
Há reexame necessário (Lei 12.016/09, art. 14,
§1o).
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
em
que
o
impetrante
questiona o requisito constante no item 3.1 do Edital no DEC-002/23/20
de seleção para o curso de bacharel em Educação Física, segundo o qual
o candidato poderia ter, no máximo, 10 (anos) anos de efetivo serviço
prestados à PMESP, nos seguintes termos:
“3. Dos requisitos para inscrição:
3.1. ser Tenente PM, Sargento PM, Cabo PM ou
Soldado PM, se policial militar do Estado de São
Paulo, com, no mínimo, 05 (cinco), e, no
máximo, 10 (anos) anos de efetivo serviço
prestados à PMESP, mediante apresentação de
declaração (Anexo “C”) do Oficial P/1 da OPM
do candidato, completados até o último dia
destinado às inscrições; (...)”
No caso, o impetrante é policial militar desde
06/11/2006 (fl. 22) e, por exercer tal cargo efetivo há mais de 10 anos,
não preenche os requisitos para participar do concurso interno de seleção
para o curso de bacharel em educação física.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016976-08.2020.8.26.0053 -Voto no 29194
5
No entanto, o recurso fazendário não comporta
provimento.
Em relação às disposições do edital, estas
competem à Administração Pública, a qual dentro de seus critérios de
conveniência e oportunidade, no âmbito de sua discricionariedade, deve
adequar a natureza do cargo às características dos candidatos, a fim de
melhor atender às necessidades do serviço público a ser prestado,
principalmente da segurança da população.
No entanto, é certo que os princípios da
legalidade, proporcionalidade e da razoabilidade devem igualmente ser
atendidos pela Administração Pública, a fim de que se evitem
arbitrariedades.
Nos termos do artigo 37, §1o, da Constituição
Federal, os critérios e requisitos exigidos para ingresso em concurso
público devem estar previstos em lei:
Art. 37. A administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei.
Em relação aos militares, nos termos do artigo
42, §1o, compete à lei estadual dispõe sobre as matérias elencadas no
artigo 142, §3o, inciso X, ambos da Constituição Federal:
Art. 42. Os membros das Polícias Militares e
Corpos de Bombeiros Militares, instituições
organizadas
com
base
na
hierarquia
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016976-08.2020.8.26.0053 -Voto no 29194
6
disciplina, são militares dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios.
§1o Aplicam-se aos militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Territórios, além do que
vier a ser fixado em lei, as disposições do art.
14, §8o; do art. 40, §9o; e do art. 142, §§2o e
3o, cabendo a lei estadual específica dispor
sobre as matérias do art. 142, §3o, inciso X,
sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos
respectivos coordenadores.
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são
instituições nacionais permanentes e regulares,
organizadas com base na hierarquia e na
disciplina,
sob
a
autoridade
suprema
do
Presidente da República, e destinam-se à
defesa da Pátria, à garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer
destes, da lei e da ordem.
(...)
§ 3o Os membros das Forças Armadas são
denominados militares, aplicando-se-lhes, além
das que vierem a ser fixadas em lei, as
seguintes disposições:
(...)
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças
Armadas, os limites de idade, a estabilidade e
outras condições de transferência do militar
para a inatividade, os direitos, os deveres, a
remuneração,
as
prerrogativas
e
outras
situações especiais dos militares, consideradas
as peculiaridades de suas atividades, inclusive
aquelas cumpridas por força de compromissos
internacionais e de guerra.
Por outras palavras, somente lei estadual
poderá disciplinar o ingresso em concurso público e eventual limite de
idade ou tempo de carreira.
A Lei Complementar Estadual no 1.036/08, que
criou o Sistema de Ensino da Polícia Militar, previu a necessidade de
legislação específica para fixar os requisitos necessários para o ingresso
no ensino sequencial de formação específica:
Art. 12 - O ingresso no ensino sequencial de
formação
específica
para
as
Praças
de
graduação inicial e para o primeiro Posto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016976-08.2020.8.26.0053 -Voto no 29194
7
carreira
de
Oficial
dar-se-á
por
concurso
público, conforme edital próprio e de acordo
com a disponibilidade de vagas, observados os
demais requisitos previstos na legislação pertinente. Parágrafo único
-
O
ingresso
no
ensino
sequencial de complementação de estudos e
nos cursos de pós-graduação ocorrerá mediante aprovação em processo seletivo
interno ou convocação, de acordo com a
legislação
específica,
e
atenderá
às
necessidades de
renovação, ampliação ou aperfeiçoamento dos
Quadros ou qualificações.
O Decreto Estadual no 54.911/09, por sua vez,
assim regulamentou os cursos superiores da Polícia Federal:
Art. 23 - O corpo discente é constituído pelos
policiais militares matriculados nos diversos
cursos ou estágios da Polícia Militar.
§ 1o - Poderão ser matriculados civis, militares
nacionais e estrangeiros, observado o interesse
da Polícia Militar, desde que preencham as
condições
exigidas
neste
regulamento
e
tenham sido aprovados em processo de seleção
adequado à frequência do ensino superior,
observadas as peculiaridades do Estado ou País
de origem.
(...)
Artigo 80 - A Polícia Militar contará com curso
de graduação destinado a qualificar o policial
militar ao exercício de funções atinentes ao
preparo físico, à saúde e ao treinamento de
técnicas
policiais, sob responsabilidade da
Escola de Educação Física - EEF, mantido nos
termos do Decreto-Lei federal no 1.043, de 21
de outubro de 1969, cujo funcionamento será
disposto na Diretriz Geral de Ensino - DGE.
Artigo 81 - A Polícia Militar poderá criar outros
cursos
de
graduação
ou
pós-graduação,
destinados a qualificar recursos humanos para
o
exercício
das
funções
atribuídas
aos
integrantes dos Quadros da Polícia Militar, em
conformidade
com
a
filosofia
de
polícia
comunitária, especialmente as funções voltadas
à polícia ostensiva e de preservação da ordem
pública,
às
atividades
de
bombeiro
e
à
execução das atividades de defesa civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016976-08.2020.8.26.0053 -Voto no 29194
8
Depreende-se, assim, que a legislação estadual
que rege o Sistema de Ensino da Polícia Militar não faz qualquer menção
ao limite de tempo de carreira ou idade para os concursos internos de
seleção para cursos de graduação.
Portanto,
não
pode
subsistir
a
limitação
constante do Edital no DEC-002/23/20 do concurso interno de seleção
para o curso de bacharel em educação física, reconhecendo-se a
ilegalidade da referida exigência editalícia.
Neste sentido, em casos análogos, é reiterado o
entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“Concurso interno da Polícia Militar Oferta de
vagas para Curso de Bacharelado em Educação
Física
Estabelecimento de limites mínimo e
máximo de tempo de serviços prestados à
corporação como requisito à inscrição no
certame
Inadmissibilidade
Ausência de
previsão legal nas normas de regência do
Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado
de São Paulo
Abusividade da previsão
editalícia
Precedentes - Sentença concessiva
da ordem confirmada
Recurso e reexame
necessário
desprovidos.”
(Apelação
Cível
1015855-42.2020.8.26.0053; Rel. Des. Souza
Meirelles; 12a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 19/11/2020)
“MANDADO DE SEGURANÇA
Polícia Militar

Concurso interno para o curso de bacharel em
educação física Edital DEC 2/23/20 que prevê
tempo mínimo e máximo de efetivo serviço
para ingresso no concurso
Impossibilidade

Inexistência de previsão legal Inteligência do
art. 37, inciso I, art. 42 e art. 142, § 3o, inciso
X, todos da Constituição Federal Precedentes
Sentença mantida
Recurso improvido.”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1004805-44.2020.8.26.0562; Rel. Des. Leme de
Campos; 6a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 11/11/2020)
“CONCURSO INTERNO POLÍCIA MILITAR para
admissão
no
curso
de
bacharelado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016976-08.2020.8.26.0053 -Voto no 29194
9
educação
física.
Mandado
de
segurança.
Previsão no edital de tempo máximo de efetivo
exercício
prestado
à
Polícia
Militar.
Impossibilidade. Limitação de tempo serviço
que não encontra amparo legal. Segurança
concedida em 1o grau. Necessidade de manutenção da decisão em 2a instância. RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL DESPROVIDOS.” (Apelação
/
Remessa
Necessária 1016267-70.2020.8.26.0053; Rel.
Des. Isabel Cogan; 13a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 09/09/2020)
“APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA

MANDADO DE SEGURANÇA
Concurso interno
para curso de bacharel em educação física

Inscrição
Restrição
Requisito estabelecido
em edital de tempo mínimo de cinco anos e
máximo
de
dez
anos
de
efetivo
serviço
prestados à PMSP
Inexistência de amparo
legal Inadmissibilidade Inteligência dos art.
37, inciso I, art. 42 e art. 142, § 3o, inciso X,
todos da Constituição Federal
Precedentes

Sentença mantida
Recursos desprovidos.”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1016999-51.2020.8.26.0053; Rel. Des. Renato
Delbianco; 2a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 06/08/2020)
“CONCURSO
PÚBLICO.
Processo
seletivo
interno da Polícia Militar do Estado de São
Paulo. Curso de Bacharel em Educação Física.
Inscrição.
Requisito
de
tempo
de
serviço
mínimo de cinco anos e máximo de dez anos.
Exigência que, além de não se mostrar razoável, que depende de previsão legal, inexistente. Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça a respeito da matéria.
Ilegalidade caracterizada. Requisito que deve
ser afastado. Ordem concedida. Recursos oficial
e voluntário não providos.” (Apelação Cível
1049408-51.2018.8.26.0053; Rel. Des. Antonio
Carlos Villen; 10a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 08/06/2020)
Registre-se que, conforme prevê a Súmula no
683 do C. STJ, os critérios restritivos à inscrição estabelecidos em
concurso público são cabíveis desde que as peculiaridades das atribuições
e da natureza do cargo assim os exijam. No entanto, tais limitações
devem ser tratadas por lei em sentido estrito, o que não ocorreu no caso
dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016976-08.2020.8.26.0053 -Voto no 29194
10
De qualquer forma, conforme bem apontou a
MM. Magistrada de 1o grau, “o impetrante tem apenas 34 anos e 13 anos
de efetivo exercício, o que implica dizer que sua aposentadoria ocorrerá
(conforme regras atuais da Previdência) daqui a 22 anos. Ou seja, após
quatro anos de estudos necessários à formação no curso pretendido,
ainda poderá ministrar aulas por 18 anos. Ora, não se trata de policial na
iminência de reforma, o que, em tese, justificaria a imposição editalícia,
mas, ao contrário, ainda terá muitos anos de serviço, podendo a
Administração reaver o investimento realizado”.
É sabido que é vedado ao Poder Judiciário, em
regra, reexaminar o mérito da decisão administrativa ou alterá-la, sob
pena de imiscuir-se indevidamente nas razões de conveniência e
oportunidade da Administração.
Contudo, compete ao Poder Judiciário exercer o
controle dos atos administrativos, examinando se estão em conformidade
com a lei e verificando se a Administração Pública não extrapolou os
limites da discricionariedade, podendo, nesse caso, invalidá-lo.
É
certo
que
atos
manifestamente
desproporcionais ou irrazoáveis podem ser invalidados pelo Poder
Judiciário, sem que isso configure invasão do mérito administrativo.
As questões atinentes à proporcionalidade e à
razoabilidade estão incluídas no exame de legalidade do ato
administrativo, estando, portanto, sujeitas ao controle pelo Poder
Judiciário quando a medida for manifestamente inadequada, sem que se
possa falar em violação ao princípio da separação de Poderes.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Supremo
Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016976-08.2020.8.26.0053 -Voto no 29194
11
“Agravo regimental no agravo de instrumento.
Negativa
de
prestação
jurisdicional.
Não
ocorrência. Princípios da ampla defesa e do
contraditório. Ofensa reflexa. Controle judicial.
Ato
administrativo
ilegal.
Possibilidade.
Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo
Tribunal
de
origem
mediante
decisão
suficientemente motivada. 2. A afronta aos
princípios da legalidade, do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório, dos
limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser
reconhecida como tal, da análise de normas
infraconstitucionais, configura apenas ofensa
indireta ou reflexa à Constituição da República,
o que não enseja o reexame da matéria em
recurso extraordinário. 3. Não viola o princípio
da separação dos poderes o controle pelo Poder
Judiciário de ato administrativo eivado de
ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a
verificação
da
efetiva
ocorrência
dos
pressupostos de fato e direito, podendo o
Judiciário atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade.
4.
Agravo
regimental
não
provido.”
(AI
800.892/BA,
Rel.
Min.
Dias
Toffoli, j. 12/03/2013, Primeira Turma).
Assim, por qualquer ângulo que se analise a
questão, a exigência constante no item 3.1 do Edital no DEC-002/23/20
viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, sendo
perfeitamente cabível o controle jurisdicional no caso em apreço.
Dessa forma, deve ser mantida sentença que
concedeu a segurança pleiteada pelo autor, uma vez que deu correta
solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao reexame necessário e ao recurso voluntário fazendário.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016976-08.2020.8.26.0053 -Voto no 29194
12
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora